Tribunal: TJES
Processo: 5000376-06.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-06.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERGIO LUIZ DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI SEM OPOSIÇÃO DURANTE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE O AUTOR EXERCE A POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DA ÁREA LITIGIOSA POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. APARENTE PROPRIETÁRIA REGISTRAL QUE NÃO APRESENTOU ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRADITASSEM ESTA CONCLUSÃO
. SENTENÇA
QUE
JULGOU
P
ROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A aquisição da propriedade pela usucapião é ocorrência absolutamente peculiar, sendo uma medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva, em que determinada situação de fato, porque consolidada no tempo, adquire conformação jurídica. Em outras palavras, a ação de usucapião visa a constituição de título apto ao registro imobiliário àquele que tem a posse de bem imóvel pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva.

2
)
O art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil, exige a comprovação dos seguintes requisitos para a comprovação da usucapião extraordinária: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini
); d) desnecessidade de justo título e boa-fé.

3
)
Na hipótese, o caderno processual demonstra que o autor apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) a respeito dos requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez que comprovado que possui a área litigiosa como sua, por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, sem oposição, utilizando-a para obter rendimentos mediante alugueres de vagas de garagem, não tendo, por sua vez, a aparente proprietária registral apelante trazido ao feito qualquer argumento ou elemento probatório que tenha o condão de reverter esta conclusão, tornando inviável o acolhimento da pretensão autoral.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
cível

interposta pelo
Banco do Brasil S/A

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba-ES que, nos autos da
ação de usucapião extraordinária
ajuizada por
Sérgio Luiz de Souza
, julgou procedente a pretensão autoral, convertendo em propriedade a posse exercida sobre área de 192,00 m2 (cento e noventa e dois metros quadrados), localizada na Rua Moacir Correia, s/nº, Centro, Ibatiba/ES.

Depreende-se da exordial que o apelado propôs Ação de Usucapião de imóvel urbano de uma área de 192,00 m2 (cento e noventa e dois metros quadrados), confrontando por seus diversos lados com Gregoly Fernandes da Costa Chrispe, Phelippe Alexandre Spalla de Souza e Chener Alves Moraes, localizada no Rua Moacir Correia, S/N, Centro, Ibatiba/ES, a qual teria a posse mansa e pacífica, de maneira ininterrupta e sem qualquer oposição, há 15 (quinze) anos, sendo que o referido bem lhe proporciona uma renda mensal com alugueres de vagas de garagem, onde complementa o sustento próprio e de sua família, consoante declarações firmadas por 07 (sete) pessoas que realizam o aluguel das referidas vagas para estacionamento de seus veículos (ID 6482482).

Esclarece o apelado que a propositura da demanda foi necessária em virtude de ter sido notificado pelo Banco do Brasil, em 09/07/2020, solicitando a desocupação da área que seria de propriedade registral daquela instituição financeira (ID 6482785), entretanto, como o próprio banco apelante asseverou, o recorrido ocupava o local sem que tivesse questionado a sua posse anteriormente, a qual, segundo o apelado, é exercida há mais de 20 (vinte) anos pacificamente até o recebimento daquela notificação.

Após o trâmite processual no qual apenas a instituição financeira requerida contestou a pretensão autoral por meio de alegações genéricas, foi proferida a sentença objurgada reconhecendo que o requerente comprovou a presença dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade litigiosa por meio da usucapião extraordinário, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo banco demandado, no qual, mais uma vez, sem embasamento concreto, afirma que o apelado não teria demonstrado que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta, sobre a área vindicada há mais de 20 (vinte) anos, como sustenta na inicial.

Considerando que todo o procedimento especial da ação de usucapião previsto no Código de Processo Civil (arts. 246, § 3º
1
, e 259, inciso I
2
) e exigido pelo Superior Tribunal de Justiça
3
foi devidamente observado pelo juízo
a quo
, merecendo destaque a citação, pessoal ou por edital, do proprietário registral demandado e dos confinantes – proprietários ou possuidores –, o edital de citação para eventuais interessados e a citação das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, tanto que tais requisitos formais não foram objeto de irresignação pelo banco requerido e nem pelo Ministério Público Estadual, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se os pressupostos materiais para o reconhecimento da usucapião extraordinária foram demonstrados pelo autor apelado.

A aquisição da propriedade pela usucapião é ocorrência absolutamente peculiar, sendo uma medida excepcional que decorre da prescrição aquisitiva, em que determinada situação de fato, porque consolidada no tempo, adquire conformação jurídica. Em outras palavras, a ação de usucapião visa a constituição de título apto ao registro imobiliário àquele que tem a posse de bem imóvel pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, segundo a abalizada lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (
in

Direitos Reais, 7ª edição, Lumen Juris, pág. 336), o mais significativo requisito da usucapião extraordinária – como de qualquer modalidade de usucapião – é o tempo, o qual é fator fundamental para a conversão da posse em propriedade.

No caso, a parte autora solicitou o reconhecimento da
usucapião extraordinária
, que, pelo revogado artigo 550 do Código Civil de 1916, era alcançada em 30 (trinta) anos, prazo este que foi reduzido para 20 (vinte) anos pela Lei nº 2.437/1955. O artigo 1.238,
caput
e parágrafo único, do Código Civil de 2002
4
, atento ao princípio da operabilidade, reduziu ainda mais os prazos da usucapião extraordinária, para 15 (quinze), no caso de posse simples, ou 10 (dez) anos, no caso de posse qualificada.

Dessa forma, atualmente, a lei
exige a comprovação dos seguintes requisitos
para a comprovação da usucapião extraordinária
:
a)
posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição;
b)
decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo;
c)
manifesta intenção de ter a coisa como dono (
animus domini
);
d)
desnecessidade de justo título e boa-fé.

A posse simples é aquela que se satisfaz com o exercício de fato pelo usucapiente de algum dos poderes inerentes à propriedade, elencados no artigo 1.196 do Código Reale, conduzindo-se o possuidor como o faria o dono. Assim, mesmo que não habite o imóvel, alcançará a usucapião em 15 (quinze) anos, caso satisfaça os outros requisitos. Se, além de demonstrada a posse, qualificar-se a ocupação do bem pela concessão de função social, por intermédio de efetiva moradia do possuidor no local ou realização de obras e serviços de caráter produtivo, o usucapiente será agraciado pela redução do prazo para 10 (dez) anos.

Na hipótese, o atento exame do conjunto probatório revela que o autor apelado exerceu a posse da área litigiosa de maneira mansa, pacífica e ininterrupta, com a intenção de dono (
animus domini
), sem a oposição de quem tenha legítimo interesse, inclusive da instituição financeira apelada, que alega ser a proprietária registral da área, até o momento em que foi notificado apenas em 09/07/2020, ocasião em que já estava utilizando o terreno há mais de 20 (vinte) anos.

De fato, além da declaração de 07 (sete) munícipes de Ibatiba-ES atestando que o autor apelado exerce a posse da área litigiosa, com
animus domini
, há mais de 20 (vinte) anos, utilizando o espaço para estacionamento de veículos, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas na audiência de instrução – Andreia Lúcia Amorim da Silva e Wilton Soares Mesquita dos Santos – as quais confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o teor das mencionadas declarações (ID 6482834).

A prova testemunhal, portanto, esclareceu que o autor apelado utiliza a área litigiosa há mais de 20 (vinte) anos para estacionamento de veículos, sem que jamais tenha havido oposição por qualquer pessoa, fatos estes de conhecimento das testemunhas em virtude de terem habitado o local por mais de uma década.

Por sua vez, a instituição financeira apelante, embora tenha questionado a comprovação do requisito temporal da posse do apelado, apenas o fez de maneira genérica, deixando de instruir o feito com qualquer documento que contraditasse a versão apresentada pelo recorrido, a qual foi embasada por provas documental e testemunhal, sendo certo que, por ocasião do envio da notificação para desocupação do local, o apelado já havia implementado período bem superior a 15 (quinze) anos de posse do espaço com
animus domini
.

Consoante bem exposto na sentença objurgada, o caderno processual demonstra que o autor apelado logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) a respeito dos requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez que comprovado que possui a área litigiosa como sua, por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, sem oposição, utilizando-a para obter rendimentos mediante alugueres de vagas de garagem, não tendo, por sua vez, a aparente proprietária registral apelante trazido ao feito qualquer argumento ou elemento probatório que tenha o condão de reverter esta conclusão, tornando
inviável o acolhimento da pretensão autoral
.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA NO PERÍODO LEGAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02 2. Assim, para a configuração da usucapião extraordinária, havendo o animus domini, basta a comprovação de dois requisitos, a saber, (i) o tempo contínuo e (ii) a posse mansa e pacífica, independente de título ou boa-fé. 3. No caso dos autos, em que pese às alegações da parte requerida, restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente, notadamente no que concerne à demonstração da posse mansa e pacífica no período estabelecido pela lei. 4. Não encontram fundamentos os argumentos apresentados pelo requerido, quanto a ausência dos requisitos para usucapir o bem, não tendo o mesmo de desincumbido de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil. Evidencia-se que o recorrente/requerido não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar que o requerente não exerceu a posse da forma alegada, de modo que se deve acolher a pretensão autoral deduzida, mantendo incólume a sentença vergastada.
5. Inexiste prejudicialidade externa, conexão ou continência entre a ação de reintegração de posse e de usucapião, na medida em que se baseiam em fundamentos diversos, sendo a primeira no exercício da posse e a segunda na propriedade sobre o bem imóvel. 6. Recurso conhecido e improvido. (AC nº 0000249-98.2016.8.08.0063, Relatora: Desª. Substa. Vania Massad Campos, 4ª. Câmara Cível, DP 19/07/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. ATOS DE MERA PERMISSÃO AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, o demandante deve comprovar, concomitantemente, o lapso temporal, a posse mansa e pacífica, bem como o animus domini. 2. O implemento da usucapião extraordinária independe de demonstração do justo título e boa-fé, bastando a posse pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, ou, excepcionalmente, de 10 (dez) anos, com animus domini, que corresponde ao ânimo de possuir como seu o bem.
3. As provas produzidas pelos autores comprovam o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda desde 1998. 4. Sobre o animus domini, as provas narradas também demonstram que, desde o início da posse, o imóvel foi ocupado pelas partes autoras com o fim de moradia, corroborado com a comprovação da construção da casa pelos mesmos, conforme a prova testemunhal e a diligência do oficial de justiça no local. 5. A Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato desconstitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, não estando comprovada a oposição à posse dos autores no período.
6. Recurso conhecido e provido. (AC nº 0009863-17.2012.8.08.0048, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, DP 19/12/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, distinta da transcrição, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio.
2) Especificamente em relação à usucapião extraordinária, modalidade prevista no art. 1.238 do Código Civil que prescinde de justo título e boa-fé, exige-se a) posse ad usucapionem , classificada como aquela exercida com ânimo de dono; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; e c) lapso de 15 anos, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, sendo, nesse caso, 10 (dez) anos. 3) Não tendo os usucapientes adquirido a posse do imóvel mediante justo título, como, por exemplo, por força de contrato de locação, comodato, etc., tampouco a exercido no contexto de uma relação de dependência com o proprietário registral, exsurge evidente a posse ad usucapionem. 4) A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes STJ.
5) Recurso desprovido. (AC nº 0003190-91.2005.8.08.0035, Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Cível, DP 07/12/2022, TJES).

Antes de concluir, é importante ressaltar que a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem impossibilita a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, mantendo irretocável a sentença hostilizada que julgou procedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 246. A citação será feita: (...). § 3
o
Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

2
Art. 259. Serão publicados editais: I - na ação de usucapião de imóvel.

3
“Em regra, seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo.” (REsp 1275559/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/08/2016, STJ).

Súmula nº 391 do STJ – O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião.

“O princípio da especialidade impõe que o imóvel, para efeito de registro público, seja plenamente identificado, a partir de indicações exatas de suas medidas, características e confrontações.” (REsp 1123850/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013, STJ).

4
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.